Tribunal: TJBA
Processo: 8005239-57.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005239-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: JOSAFAL RODRIGUES DA CONCEICAO e outros Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 895/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Questiona-se a existência de similitude fática entre a matéria versada na controvérsia levada a julgamento e as teses fixadas nos Temas 339 e 895/STF, que tratam da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, conforme o art. 93, IX, da CF, e da ausência de repercussão geral em casos de alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, configurando matéria de natureza infraconstitucional. II - A análise da decisão agravada evidencia que nela foi adotada fundamentação adequada, tendo sido apreciadas todas as questões suscitadas que se mostraram relevantes para o deslinde da causa, nos moldes prescritos no art. 93, inciso IX, da Carta Magna. III - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005239-57.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, o ESTADO DA BAHIA, e, como agravados, JOSAFAL RODRIGUES DA CONCEICAO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.